Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. DESACATO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. In casu, verificado erro material quanto à fixação da pena dos crimes dos arts. 129, caput, e 129, §9o, ambos do Código Penal, impõe-se o acolhimento dos embargos a fim de sanar o equívoco apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.